Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015969-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Liminar, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), LUCIANO LOPES DA LUZ - CPF: 317.953.741-87 (AGRAVANTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— AÇÃO ORDINÁRIA — PAGAMENTO MENSAL INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES — MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS —
INADMISSÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Pretensão de imediato pagamento de valores decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional dos professores, mormente a majoração dos vencimentos do agravante, não se apresenta admissível em sede de tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Luciano Lopes da Luz
contra a decisão que, em
ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança e pedido de tutela de urgência
proposta
contra o
Município de São José do Xingu
, indeferiu
a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
é servidor público do Município de São José do Xingu, admitido em 08/02/2000
” e “
pretende receber os valores decorrentes das perdas da aplicação do piso salarial previsto na Lei Federal no 11.738/2018
”, visto que entre 2013 e 2018, “
recebeu a remuneração abaixo do piso salarial do professor previsto na legislação nacional, fato que resultou na publicação da sanção do Prefeito Municipal de São José do Xingu da Lei n.o 742/2018, que dispõe sobre o pagamento da reposição do piso salarial dos Profissionais da Educação
”.

Assevera que, “
eventual alegação de despesas com gastos de pessoal elevadas ou de aplicação de limite prudencial não se aplicam, tendo em vista que a aplicação da legislação federal é obrigatória e, ainda que não fosse, há expressa previsão na lei municipal, como também os recursos têm origem em transferência a ser realizada pela União do Fundeb
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a tutela provisória de urgência.

Indeferida
a antecipação de tutela da pretensão recursal
(Id. 139433168).

Contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno (Id. 140402151).

Não há contrarrazões (Id. 147006167).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 151025160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...] Posto isso, com base na motivação supra, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Primando pela aplicação do princípio da celeridade processual, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação conforme previsto no art. 334 do CPC, posto que em ações desta natureza a municipalidade não transaciona.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

Por fim, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002593-53.2022.8.11.0059, Id. 91845871).

Ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança e pedido de tutela de urgência
proposta por
Luciano Lopes da Luz
contra o Município de São José do Xingu
,
com a finalidade de “
que o Município de São José do Xingu/MT realize a
retificação e a majoração do vencimento base do Requerente para o valor de R$ 5.820,65
(cinco mil oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), referente às
perdas do piso salarial nacional do magistério
, pela aplicação do percentual de 20% (vinte por cento), quantia prevista para o exercício de 2022;”,
bem como
“Condenando igualmente o réu a pagar os valores retroativos concernentes as diferenças do vencimento base e seus reflexos, não recebidos em conformidade com a Lei n.o 11.738/08, a partir de maio de 2019, que perfaz o montante de R$ 26.414,54 (vinte e seis mil quatrocentos e catorze reais e cinquenta e quatro centavos);
” (Processo Judicial Eletrônico no 1002593-53.2022.8.11.0059, Primeira Instância, Id. 91134808, fls. 19/20).

O agravante pretende, ao fim e ao cabo, em sede de tutela provisória de urgência, a majoração dos seus vencimentos.

Além disso, constata-se que o pedido de tutela de urgência se confunde com o próprio mérito da ação, a evidenciar a natureza satisfativa e irreversível da pretensão; todavia, “
é orientação pacífica
[do Superior Tribunal de Justiça]
de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007)
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

De toda sorte, pretensão de imediato pagamento de valores em favor do agravante, não se apresenta juridicamente admissível, visto que
a imposição de obrigação de pagar em razão do inadimplemento da Administração, em sede de tutela provisória de urgência, constitui em verdadeira ofensa à Lei Mais Alta, ainda que se trate de débito de natureza alimentar.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.

De fato,
“
qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis
” (STJ, Primeira Turma, REsp 840912/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça em 23 de abril de 2007).

Daí decorrente,
entendo que, não se mostra admissível, nesta quadra de cognição não exauriente, determinar o
imediato pagamento de valores em favor do agravante
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL — INDEFERIMENTO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Luciano Lopes da Luz
contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 139433168).

Assegura que “
está sedimentado no STJ o entendimento de que os valores recebidos por servidor público em virtude de decisão judicial precária em tutela de urgência deverão ser restituídos, caso, posteriormente, seja revogada a decisão
”, pelo que deve ser deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal.

Não há contrarrazões (Id. 147006168).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Luciano Lopes da Luz
contra a decisão que, em
ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança e pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Município de São José do Xingu
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
é servidor público do Município de São José do Xingu, admitido em 08/02/2000
” e “
pretende receber os valores decorrentes das perdas da aplicação do piso salarial previsto na Lei Federal no 11.738/2018
”, visto que entre 2013 e 2018, “
recebeu a remuneração abaixo do piso salarial do professor previsto na legislação nacional, fato que resultou na publicação da sanção do Prefeito Municipal de São José do Xingu da Lei n.o 742/2018, que dispõe sobre o pagamento da reposição do piso salarial dos Profissionais da Educação
”.

Assevera que, “
eventual alegação de despesas com gastos de pessoal elevadas ou de aplicação de limite prudencial não se aplicam, tendo em vista que a aplicação da legislação federal é obrigatória e, ainda que não fosse, há expressa previsão na lei municipal, como também os recursos têm origem em transferência a ser realizada pela União do Fundeb
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a tutela provisória de urgência.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 139433168).

Contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno (Id. 140402151).

Não há contrarrazões (Id. 147006167).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 151025160).

É o relatório.

VOTO

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...] Posto isso, com base na motivação supra, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Primando pela aplicação do princípio da celeridade processual, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação conforme previsto no art. 334 do CPC, posto que em ações desta natureza a municipalidade não transaciona.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

Por fim, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002593-53.2022.8.11.0059, Id. 91845871).

Ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança e pedido de tutela de urgência
proposta por Luciano Lopes da Luz contra o Município de São José do Xingu
,
com a finalidade de “
que o Município de São José do Xingu/MT realize a
retificação e a majoração do vencimento base do Requerente para o valor de R$ 5.820,65
(cinco mil oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), referente às
perdas do piso salarial nacional do magistério
, pela aplicação do percentual de 20% (vinte por cento), quantia prevista para o exercício de 2022;”,
bem como
“Condenando igualmente o réu a pagar os valores retroativos concernentes as diferenças do vencimento base e seus reflexos, não recebidos em conformidade com a Lei n.o 11.738/08, a partir de maio de 2019, que perfaz o montante de R$ 26.414,54 (vinte e seis mil quatrocentos e catorze reais e cinquenta e quatro centavos);
” (Processo Judicial Eletrônico no 1002593-53.2022.8.11.0059, Primeira Instância, Id. 91134808, fls. 19/20).

O agravante pretende, ao fim e ao cabo, em sede de tutela provisória de urgência, a majoração dos seus vencimentos.

Além disso, constata-se que o pedido de tutela de urgência se confunde com o próprio mérito da ação, a evidenciar a natureza satisfativa e irreversível da pretensão; todavia, “
é orientação pacífica
[do Superior Tribunal de Justiça]
de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007)
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

De toda sorte, pretensão de imediato pagamento de valores em favor do agravante, não se apresenta juridicamente admissível, visto que
a imposição de obrigação de pagar em razão do inadimplemento da Administração, em sede de tutela provisória de urgência, constitui em verdadeira ofensa à Lei Mais Alta, ainda que se trate de débito de natureza alimentar.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.

De fato, “
qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis
” (STJ, Primeira Turma, REsp 840912/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça em 23 de abril de 2007).

Daí decorrente, entendo que, não se mostra admissível, nesta quadra de cognição não exauriente, determinar o imediato pagamento de valores em favor do agravante.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023